Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-03.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
20/10/2022
Número: 0600454-03.2020.6.16.0154

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 06/09/2022
Processo referência: 0600454-03.2020.6.16.0154
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600454-
03.2020.6.16.0154 que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por
Audilene Rosa de Paula Dias Rocha e Marco Antonio Almendra Meger nas Eleições Municipais de
2020, com fulcro no artigo 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, tendo em vista a omissão de despesa e receita e considerando a aplicação dos
princípios da insignificância e da proporcionalidade e razoabilidade, e a utilização do FEFC em prol
de candidaturas masculinas do mesmo partido, mas sem a indicação de benefício à candidatura
feminina. Condenou solidariamente Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, Marco Antonio Almendra
Meger, Alison Gustavo Laurindo Pereira, Antonio Rodrigues da Silva, Claudio Isamu Suzuki,
Cristiano Florencio da Silva, Djalma de Souza, Fernando Wolski Renno Campos, Francisco José
Teixeira Coelho Ladaga, Gilmar Castaldo, Ismael Roberto Batista Melo, Jacques Douglas Gasparato
Machado, Jair Ferreira Mariano, Jamal Ali Mohamad Abou Fares, Joao Alves Correia, João Goularte
do Espirito Santo, Jose Antonio Luiz, Jose Sanches de Barros, Luiz Carlos Pereira, Luiz Guerino
Feriani, Luzimar Gomes Pereira, Mario Hossokawa, Miqueias Mariano Bespalhok da Costa, Moises
Teixeira de Souza, Nestor José Ribeiro Filho, Omar Antonio Loureiro, Resdivaldo Ferreira Lobo,
Rubens Neves De Andrade, Saulus Fabricius Cruz, Thiago Ferreira Cavalheri, Umberto Crispim de
Araújo, Vinicius Eduardo da Silva, William Charles Francisco de Oliveira, a devolução ao Tesouro
Nacional dos valores repassados irregularmente, totalizando R$ 36.276,59.no prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado. (Prestação de contas eleitorais de Audilene Rosa de Paula Dias
Rocha e Marco Antonio Almendra Meger nas Eleições Municipais de 2020, canditados a prefeito e
vice-prefeito, respectivamente, em Maringá - PR, el a pelo Partido Progressista - PP, julgadas
aprovadas com ressalvas, com fundamento na existência de duas irregularidades: a) omissão de
registro de despesas; b) Utilização do FEFC em prol de candidaturas masculinas do mesmo
partido, mas sem a indicação de benefício à candidatura feminina. A utilização do FEFC consta que
a candidata a Prefeita realizou a doação de recursos estimáveis em dinheiro referentes a materiais
de campanha no valor de R$ 27.381,20 os quais seriam propaganda compartilhada; e prestação de
serviços contábeis e advocatícios no valor de R$ 36.276,59. As despesas de honorários
advocatícios e de contador não se vislumbra benefício em prol da candidatura feminina. Deste
modo, o valor das doações estimáveis em dinheiro às candidaturas masculinas do partido
referentes à prestação de serviços contábeis e advocatícios, totalizando R$ 36.276,59, configura-se
desvio de finalidade na distribuição do FEFC, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional nos
termos do artigo 17, §9º da Resolução TSE nº. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
PREFEITO (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA (EMBARGANTE) LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (LITISCONSORTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43200
618
20/10/2022 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.448

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600454-03.2020.6.16.0154 –
Maringá – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
EMBARGANTE: AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
LITISCONSORTE: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE
O B S C U R I D A D E . I N O V A Ç Ã O D A S T E S E S R E C U R S A I S .
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO RECURSO. SUPOSTA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas
pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera
rediscussão das questões de mérito já julgadas.

2. É inadmissível a inovação de teses em sede de embargos de declaração,
não havendo que se falar em obscuridade quanto a matéria que sequer é
mencionada no recurso apreciado.

3. Não é omisso o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a
alegação da parte, ainda que a conclusão lhe seja desfavorável.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 43200618 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017194464700000042165893
Número do documento: 22102017194464700000042165893

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/10/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por AUDILENE ROSA DE
PAULA DIAS ROCHA, em face do Acórdão nº 61.060 que negou provimento ao recurso
eleitoral por ela interposto, mantendo a sentença que aprovara com ressalvas suas
contas relativas às Eleições 2020 e determinando a devolução da quantia de R$
36.276,59 (trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nova centavos)
ao Tesouro Nacional.

A embargante alega a ocorrência de obscuridade no acórdão, no ponto em
que considerou que todos os recursos do FEFC recebidos pela embargante estariam
abrangidos no percentual de 30% reservado para incentivo às candidaturas femininas,
uma vez que não haveria nos autos qualquer elemento a permitir tal conclusão. Ressalta
que o diretório estadual do partido excedeu tal percentual em R$ 370.603,37 (trezentos e
setenta mil seiscentos e três reais e trinta e sete centavos), razão pela qual não se pode
considerar todo o valor repassado à embargante como integrante desta parcela
obrigatória.

Sustenta ainda a ocorrência de omissão quanto à alegação de benefício
mútuo à candidatura da embargante, em relação às doações realizadas aos candidatos a
título de honorários advocatícios e contábeis.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados
e a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, bem como para prequestionar a alegação de violação ao
art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019 (ID 43089995).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos
opostos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
Num. 43200618 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017194464700000042165893
Número do documento: 22102017194464700000042165893

processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Primeiramente, a embargante aponta obscuridade no acórdão, no ponto em
que se presumiu que a totalidade dos recursos recebidos pela embargante estariam
abrangidos no percentual de 30% reservado para incentivo à candidatura feminina.
Ressalta que o partido excedeu tal percentual em R$ 370.603,37 (trezentos e setenta mil
seiscentos e três reais e trinta e sete centavos), razão pela qual não se pode considerar
todo o valor repassado à embargante como integrante desta parcela obrigatória.

Em relação a este tópico, o que se observa é que a embargante inova em sua
tese defensiva, não havendo qualquer menção sobre tal matéria no recurso eleitoral
interposto (ID 43007334), o que é inadmissível na estreita via dos embargos de
declaração.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOVAÇÃO DA TESE
RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS PARA
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA

DO ART. 1022 DO CPC - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os temas não ventilados no primeiro recurso integrativo não podem ser suscitados
nos embargos de declaração, pois acobertados pela preclusão consumativa.

2. Inadmissível inovação em sede de embargos de declaração.

3. No caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão, contradição
ou obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão
considerados incluídos no julgado para fins de presquestionamento, por força do art. 1025
do novo Código de Processo Civil, independente de serem ou não acolhidos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 5596, Relator Des. Josafá Antonio Lemes,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/09/2016)
Num. 43200618 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017194464700000042165893
Número do documento: 22102017194464700000042165893

Em outras palavras, não se pode alegar obscuridade em relação à matéria
que sequer foi objeto da irresignação recursal.

A embargante sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à alegação de
benefício mútuo à candidatura da embargante, em relação às doações realizadas aos
candidatos a título de honorários advocatícios e contábeis.

Diversamente do alegado nos aclaratórios, o acórdão embargado elencou, de
forma clara, os motivos pelos quais se entendeu que não restou comprovado o suposto
benefício à candidatura feminina, nos seguintes termos:

“Isto porque o pagamento de tais despesas beneficiou unicamente aos candidatos, que
não arcaram com os referidos gastos obrigatórios de campanha. Por mais que os
recorrentes aleguem que os vereadores colaboraram com a candidatura majoritária, o fato é
que não foram capazes de demonstrar qual benefício o pagamento dos serviços contábeis e
advocatícios trouxe à campanha de Audilene.

Ora, o objetivo da norma é justamente garantir que parte dos recursos públicos eleitorais
seja diretamente empregado em benefício das candidaturas femininas, visando equacionar
a imensa desigualdade no preenchimento dos cargos públicos.

Dessa forma, permitir que candidatas ao pleito majoritário recebam recursos públicos
destinados à cota de gênero, e posteriormente o repassem de forma indiscriminada, sem a
demonstração de qualquer benefício, praticamente esvaziaria o sentido da norma. Ademais,
abriria margem para transformar candidaturas femininas aos pleitos majoritários como
meras intermediárias dos recursos públicos, a fim de se atender o percentual mínimo de
30% pelos partidos, com o posterior repasse dos valores para candidatos do sexo
masculino, sendo estes os únicos beneficiados.”

O que se extrai do trecho supratranscrito é que a Corte, considerando as
peculiaridades do caso em apreço, entendeu não ter restado demonstrado efetivo e real
benefício à candidatura da embargante na doação de honorários advocatícios e contábeis
para os candidatos da proporcional. Ao contrário, os únicos beneficiados foram os
candidatos homens, que se viram desobrigados de arcar com essas despesas de
campanha.

Assim, o que se verifica é que que a questão apresentada sob a alegação de
omissão demonstra, na verdade, o inconformismo da embargante com o posicionamento
adotado no acórdão, contrário àquele por ela defendido.

Ocorre que “o inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza
nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada” (TSE. PC nº
060126756, rel. Min. Edson Fachin, DJE 30/05/2022).

Persistindo a irresignação da embargante, deve ela lançar mão dos recursos
cabíveis, razão pela qual, nos termos do art. 1025 do Código de Processo
Civil, considera-se prequestionado o artigo 17 da Resolução TSE 23.607/2019.
Num. 43200618 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017194464700000042165893
Número do documento: 22102017194464700000042165893

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600454-03.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 AUDILENE
ROSA DE PAULA DIAS ROCHA PREFEITO, AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA -
Advogados das EMBARGANTES: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
FRANCO PEREIRA - PR57778-A, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE
MARINGÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2022

Num. 43200618 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 20/10/2022 17:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102017194464700000042165893
Número do documento: 22102017194464700000042165893